Tribunal: TJMT
Processo: 0035213-44.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035213-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MONTEIRO - CPF: 109.087.651-34 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL -
REINTEGRAÇÃO E ESTABILIDADE FUNCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMA 905/STJ E TEMA 810 STF -
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal alcança os detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos, proposta por
José Carlos Monteiro
, em que julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a estabilidade do Requerente como servidor público municipal, bem como condená-lo a proceder a reintegração e estabilização formal do Requerente, devendo publicar o ato de estabilidade funcional fazendo constar o cargo e o tempo de serviço para enquadramento em Plano de Cargo Carreira e Salários, devendo ainda, proceder a adequada lotação do Requerente.

Condenou, ainda, ao pagamento dos vencimentos e reflexos nas férias e 13º salários, desde abril/2012, até a data da efetiva reintegração, considerando o subsídio equivalente ao cargo em que foi enquadrado, com os devidos reflexos, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo IPCA e, também, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O apelante, em suas razões recursais, afirma que o Juízo
a quo
desconsiderou que o autor é empregado de sociedade de economia mista e, por isso, não tem direito à estabilidade.

Aduz que a alegação de que “o concurso foi feito para preencher cargos da AMMS,” não pode prosperar, pois foi extinta no ano de 2001, sendo realizado o concurso para preencher os empregos da SANECAP.

Por essa razão afirma que por ser o autor empregado público, sob o regime celetista e não estatutário, não pode ocorrer a estabilização,
ex vi
do disposto no artigo 41 da Constituição Federal e Súmula 685 do STF, porque ocorrerá a ascensão em cargo público, sem concurso público.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 1878548, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2146698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo declarar a estabilidade extraordinária com reintegração ao cargo público municipal que ocupava o autor,
José Carlos Monteiro,
com os direitos aplicáveis a nova situação jurídica funcional, bem como a condenação do apelante ao pagamento dos proventos com reflexos de todo o período que ficou afastado do cargo.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados, declarando a estabilidade do requerente como servidor público municipal, bem como condenando o requerido a proceder a sua reintegração e estabilização funcional, fazendo constar o cargo e o tempo de serviço para enquadramento em Plano de Cargo Carreira e Salários, procedendo a adequada lotação.

Em sede de embargos de declaração, acolhidos, acrescentou a condenação o pagamento dos proventos de todo período em que o requerente ficou afastado das funções, considerando o subsídio equivalente ao cargo em que foi enquadrado, com os devidos reflexos nas férias e 13º salário, desde abril/2012 até a data da efetiva reintegração e enquadramento deste cargo.

O Município de Cuiabá em seu apelo, afirma que o juízo
a quo
desconsiderou que o autor é empregado de sociedade de economia mista e, per isso, não tem direito à estabilidade.

Aduz, ainda, que a Lei 041/1997 criou a AMSS (Agência Municipal de Senviços e Saneamento), sendo que em 2011, pela Lei Complementar 076/2001, tal agência foi extinta e suas atribuições foram absorvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (art. 2º).

Além disso, afirma que editou-se a Lei Complementar 077/2001, criando 143 empregos na SANECAP que seriam ocupados mediante concurso público, cujo regime jurídico seria o CELETISTA, e, por um lapso constou o nome da extinta agência, ao invés da SANECAP, por esse motivo entende que a alegação do autor de que o concurso foi feito para preencher cargos da AMMS, não pode prosperar.

Pois bem. Fazendo uma retrospectiva da vida funcional do autor, conforme documentos anexos nos autos, observa-se que em
11.03.2002
, prestou concurso público para o cargo de Técnico em Saneamento – Engenheiro Sanitarista, regido pelo Edital nº 01/2001, realizado pela Agência Municipal de Serviço de Saneamento – AMSS, sendo aprovado em 3º lugar conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (fl. 52 – Id.1877855) e, foi demitido em
16.04.2012
da SANECAP, sob o argumento de privatização do sistema de abastecimento de água e esgoto de Cuiabá.

A referida Agência Municipal de Serviços e Saneamento - AMSS, foi criada pelo Município de Cuiabá, por meio da Lei Complementar nº 041/1997, autarquia municipal, que tinha por finalidade regular e controlar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, hierarquicamente subordinada ao Gabinete do Prefeito, em nível de Secretaria Municipal, porém, com autonomia administrativa e financeira.

Após anos de funcionamento a Agência Municipal de Serviço de Saneamento – AMSS, em 10/02/2002 realizou concurso público sob o comando do Município de Cuiabá.

Extrai-se do Edital nº 001/2001, que o concurso público de provas e títulos fora realizado para provimento efetivo de cargos do quadro de pessoal da
SANECAP
.

Veja-se:

“Edital de Concurso Público nº 01/2001.

O Presidente da Agência Municipal de Serviços de saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar n.º 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, criada pela lei n.º 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital.”

(destaquei)

“
Art. 8º.

A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP será feita mediante concurso público de provas e provas e títulos
.”
(destaquei)

Assim, conclui-se que o Concurso Público nº 001/2001 vinculou o servidor aprovado e nomeado à SANECAP, pois foi aprovado em “concurso público realizado pela AMSS”, que vem a ser uma Autarquia Municipal e seus servidores são regidos pelo regime estatutário, fazendo jus a estabilidade descrita no artigo 41 da Constituição Federal (edital do Concurso Público nº 01/2001).

Com efeito, constata-se que a estabilidade reclamada pelo autor, pode lhe ser estendida, pois está provado nos autos através dos documentos anexados que durante todo o período de ingresso e demissão no serviço público (2002 a 2012), o requerente mesmo prestando serviços para a SANECAP manteve vínculo funcional administrativo com a AMMS, que por sua vez era uma Autarquia Municipal, ou seja, a subordinação do requerente perante o Município de Cuiabá esteve presente por quase dez anos de serviços prestados.

Assim, outra não pode ser a compreensão e interpretação da forma que o requerente se vinculou com a autarquia municipal, após ser aprovado em concurso público e não foi com a SANECAP, pois a relação provisória se tratou de consequência posterior à aprovação em concurso público e, jamais a contratação poderia preterir o regime estatutário.

Com a realização do concurso e a sucessão de fatos havidos em sua formalidade, o requerente não teve dúvida da vinculação com a Autarquia AMSS que passou a ter com relação ao regime estatutário que regia a Autarquia, porque ao se interessar pelo concurso público, conferiu ter sido instaurado pela Autarquia Municipal, que geria na época os serviços de abastecimento de água e esgoto de Cuiabá.

Em relação a correção monetária e juros incidentes nas parcelas de vencimentos pretéritos (desde abril de 2012), data da demissão do embargante até o efetivo pagamento dos vencimentos quanto for reintegrado, temos que com o julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CONDENATÓRIA - DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO) - TEMA 905/STJ - TEMA 810 /STF - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ
).”
(N.U 0023504-90.2004.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, e,
em sede de reexame
, retifico a sentença tão somente para estabelecer que os consectários legais se deem com base no RE nº 870947/SE pelo STF (tema 810), mantendo-a nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020